Tribunal: TJBA
Processo: 0500201-33.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500201-33.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: DAMIANA FIGUEREDO LEMOS

Advogado(s)
:
LIGIA DE OLIVEIRA POLITANO

SR02

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR(A) SEM CONCURSO PÚBLICO
. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DE CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRATO NULO. EFEITOS RECEBIMENTO DE SALÁRIO E FGTS. REPERCUSSÃO GERAL – STF. SÚMULA 466 DO STJ.
APELO DO RÉU NÃO PROVIDO..

1.

Dos autos, vê-se que o apelante se beneficiou dos serviços prestados pela Recorrida, sendo que o labor desta destinava-se ao atendimento de necessidades de caráter permanente e não para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, o Recorrente não se desincumbiu de provar a real transitoriedade da contratação, para justificar a contratação sem concurso público;

2.

Em que pese o apelante ter trazido a legislação local (ID 28013817) que autorizava a contratação temporária, não trouxe, de fato, os contratos escritos com a previsão do período certo, como reza o art. 8º da Lei indicada pelo embargante, a Lei

Municipal nº 771/93
(“somente através de contrato escrito e por prazo certo, será admitida a contratação de que cogita esta lei
”). Ademais, o próprio art. 9º estabelece o prazo máximo de 02 (dois anos), sendo permitido a prorrogação por igual período apenas uma vez. Assim, verifica-se que a contratação (temporária ou não) ilegal, não amparada nem mesmo pela legislação municipal.

3.

O que se pode perceber é utilização de métodos escusos para a contração de servidores, usando instrumentos de contratação de diversos, de forma a violar princípios da administração Pública, quais sejam: moralidade, legalidade, impessoalidade, previstos no texto constitucional, bem assim direitos dos servidores. Nenhuma dúvida, pois, da nulidade dos referidos contratos;

4.

A contratação nula de servidor sem concurso público tem como efeitos possíveis o recebimento de salário pelo servidor, durante todo o período do vínculo, bem assim a percepção do saldo de FGTS;

5.

Apelo do réu não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.

0500201-33.2015.8.05.0150
,
em que são apelante e apelado respectivamente

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e
DAMIANA FIGUEREDO LEMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade, mantendo-se a sentença.